Tribunal: TJES
Processo: 5000064-19.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-19.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLAUDECIR ALTOE e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000064-19.2023.8.08.0066

RECORRENTES:
JOSE CLAUDECIR ALTOE e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e JOSE CLAUDECIR ALTOE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de empréstimo consignado, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos do autor, da seguinte forma:
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: (i) DECLARAR a inexistência de débito do requerente perante o requerido; (ii) CONDENAR o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e as que foram descontadas no decorrer do processo, com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação. (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a autorização de compensação e a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso inominado da parte autora requerendo a majoração dos danos morais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

5.
No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação de empréstimo consignado, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação pela instituição financeira anterior. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o consentimento da parte autora, na medida em que esta não desejava o empréstimo, inclusive consta nos autos a conversa travada com terceiro, que comprova a narrativa do autor sobre o golpe, detalhes que reforçam o argumento da irregularidade da contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora sofreu com os descontos de empréstimo que nunca contratou. Ao adquirir os contratos de empréstimos de outra instituição financeira, a recorrente deveria se atentar à regularidade desses a fim de evitar situações como a dos autos. A restituição deverá ser em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o quantum arbitrado é irrisório diante do contexto fático, posto que terceiros conseguiram fraudar o sistema e contratar junto à instituição financeira em nome do autor. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

7. Em relação ao pedido de enriquecimento ilícito, este se demonstra correto. Conforme narrativa do autor e documento apresentado pela instituição financeira, o valor de R$8.799,00 (oito mil, setecentos e noventa e nove reais) em sua conta. Portanto, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, a parte autora deve restituir o total depositado em sua conta à título do empréstimo não solicitado.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU-LHES PROVIMENTO
.

Em relação ao recurso da parte autora, condeno a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Já sobre o recurso do requerido para CONDENAR o requerente à restituir o valor depositado em sua conta, autorizada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)